Tribunal: TCU
Processo: 039.062/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3779/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 039.062/2019-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Artur Miguel Silva Mendes (CPF XXX.751.412-XX); Elizabete Motta (CPF XXX.480.098-XX); Ildacy Dantas Chaves (CPF XXX.024.102-XX); Matheus Antunes de Souza (CPF XXX.823.442-XX); Mayara Vicencia de Souza Ferreira (CPF XXX.664.942-XX) e Raimundo Nonato Ferreira (CPF XXX.742.422-XX). 1.3. Unidade: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em Rondônia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que corrija os fundamentos legais dos atos no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução - TCU 206/2007.